Tribunal: TJES
Processo: 1121399-79.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1121399-79.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AREOVALDO MIRANDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MÁ CONDUÇÃO DE AGENTE PÚBLICO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – INCAPACIDADE FUNCIONAL E SEQUELAS ESTÉTICAS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva nos casos em que seus agentes, nessa qualidade, causem danos a terceiros, inclusive em acidente de trânsito envolvendo veículo pertencente ao Poder Público. Exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano suportado.

2. Não comprovadas excludentes de responsabilidade pelo Estado, de rigor reconhecer o seu dever de indenizar em razão de acidente de trânsito que resultou em lesões permanentes (incapacidade funcional e sequelas estéticas) em passageiro de veículo de sua propriedade e que era conduzido por servidor público estadual.

3. As sequelas permanentes e graves decorrentes de acidente de trânsito configuram dano moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor.

4. O valor da indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se proporcional à gravidade das lesões e ao sofrimento do apelado, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

5. O Estado limita sua impugnação à alegação de ausência de nexo causal, já refutada, o que fragiliza a argumentação estatal para desconstituir o entendimento do juízo
a quo
, em consonância com a jurisprudência e a doutrina, no sentido de que a indenização por danos materiais, na forma estabelecida na sentença, visa à integral reparação do prejuízo patrimonial sofrido pelo apelado, evitando o enriquecimento sem causa.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
AREOVALDO MIRANDA
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando o requerido ao pagamento de indenização pelos danos sofridos em decorrência de acidente de trânsito causado por agente público.

Em suas razões, o apelante alega, em síntese, as seguintes teses: (i) inexistência de comprovação da conduta ilícita de agentes públicos estaduais, elemento essencial à configuração da responsabilidade civil estatal; (ii) ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a alegada conduta estatal e os danos suportados pelo apelado, requisito indispensável à obrigação de indenizar (ônus do apelado – art. 373, I, CPC/15), e, em decorrência disso, inocorrência de danos morais e materiais indenizáveis; e, (iii) subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à vedação ao enriquecimento sem causa.

Contrarrazões em

id. 12817756, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível manifesta a desnecessidade de sua intervenção no feito (id. 12967007).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
1121399-79.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AREOVALDO MIRANDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
AREOVALDO MIRANDA
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando o requerido ao pagamento de indenização pelos danos sofridos em decorrência de acidente de trânsito causado por agente público.

Em suas razões, o apelante alega, em síntese, as seguintes teses: (i) inexistência de comprovação da conduta ilícita de agentes públicos estaduais, elemento essencial à configuração da responsabilidade civil estatal; (ii) ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a alegada conduta estatal e os danos suportados pelo apelado, requisito indispensável à obrigação de indenizar (ônus do apelado – art. 373, I, CPC/15), e, em decorrência disso, inocorrência de danos morais e materiais indenizáveis; e, (iii) subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à vedação ao enriquecimento sem causa.

Contrarrazões em id. 12817756, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes da analisar o mérito, cabe uma breve digressão dos fatos que motivaram a presente demanda.

O presente recurso de apelação discute a responsabilidade civil do Estado em decorrência de acidente de trânsito ocorrido na Avenida Saturnino de Brito, sentido Camburi/Vitória em 1993, ao questionar o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas por AREOVALDO MIRANDA. O apelado sofreu lesões quando era passageiro do veículo, de propriedade do Estado e, conduzido por seu servidor, Marcelo Pereira Pinto (Secretaria da Fazenda).

O acidente ocorreu devido à perda de controle do veículo pelo condutor, culminando em colisão com uma árvore no canteiro central, resultando no óbito de outro servidor e em incapacidade funcional permanente da coxa femoral (40%) do apelado, com sequelas de locomoção e estéticas.

Em primeira instância, o Estado foi condenado a indenizar o apelado por danos morais e materiais, sob o fundamento da responsabilidade objetiva estatal pela conduta de seu agente.

I. Da Responsabilidade Estatal

De fato, afigura-se imperioso consignar que, na hipótese em apreço,
a responsabilidade do Estado é

de natureza objetiva
, consoante a dicção do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que prescinde da comprovação de culpa ou dolo do agente público. A Teoria do Risco Administrativo, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, alicerça-se na premissa de que o Estado, ao desenvolver suas atividades, assume os riscos inerentes a essa atuação, devendo, por conseguinte, reparar os danos causados a terceiros, independentemente da existência de culpa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado em casos como o presente:

“
A responsabilidade civil do Estado, pelos danos causados a terceiros, decorrentes da atuação dos agentes públicos, nessa qualidade, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
sendo suficiente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano.” (REsp 1.056.605/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 03/08/2006, DJe 28/08/2006).

In casu
, restaram devidamente comprovados os três elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva do Estado: a conduta do agente público, consubstanciada na condução negligente do veículo oficial,
que culminou no sinistro; os danos de ordem física e psicológica experimentados pelo apelado, consoante os laudos periciais e demais provas colacionadas aos autos (fls. 12, 19/20, 23/24, 199/200); e o nexo de causalidade, representado pela relação direta e imediata entre a conduta do agente público e os danos sofridos pelo apelado, à época também servidor público.

II. Da Conduta Ilícita dos Agentes Públicos

No que concerne aos elementos necessários à responsabilização do apelante, importa destacar que a ocorrência do acidente, qualificado como
ato ilícito
, constitui ponto incontroverso na presente lide, em consonância com o entendimento do juízo
a quo
ante a ausência de impugnação específica por parte do Estado, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil. Tal fato restou, inclusive, evidenciado na formulação dos quesitos periciais. Vejamos a r. sentença prolatada:

“[...]
R
esta mencionar que inexistem dúvidas quanto à ocorrência do
acidente, ora ato ilícito
, haja vista que, não havendo impugnação do réu neste sentido, trata-se de ponto incontroverso, em concordância com o art. 341 do CPC
.

Vejamos o teor dos Laudos realizados pelo DML.

[...]
fl. 143:

Perguntado: 1º) Se há ofensa a integridade corporal ou a saúde do paciente; foi respondido que SIM.

Perguntado: 2º) Qual o instrumento ou meio que o produziu; AÇÃO CONTUNDENTE.

Perguntado: 3º) Se foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou por meio insidioso ou cruel (resposta especificada); foi respondido que NÃO.

Perguntado: 4º) Se resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta (30) dias; foi respondido que SIM. FRATURAS COM TEMPO DE CONSOLIDAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS.

Perguntado: 5º) Se resultou perigo de vida; foi respondido que SEM ELEMENTOS PERICIAIS PARA AFIRMAR OU NEGAR. NÃO TROUXE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE TRANSFUSÃO ALEGADA.

Perguntado: 6º) Se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função (resposta especificada); foi respondido que SIM PARA DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA. NÃO AOS DEMAIS QUESITOS.

Perguntado: 7º) Se resultou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente (resposta especificada), foi respondido que SIM. PARA DEFORMIDADE PERMANENTE – DIFERENÇA ENTRE MEMBROS INFERIOR E CICATRIZES NAS COXAS. NÃO AOS DEMAIS.

Quesitos complementares a fl. 225
[(formulados pelo Estado)]
:

1. De acordo com documentação médica, constante no Lauda de Lesões Corporais RG 201943, 40%. “Paciente c/incapacidade funcional do osso femural D. - Percentual de 40% e definitiva”.

2. De acordo com documentação médica, 40% e definitivo, ou seja, sem possibilidade de tratamento de forma a eliminar ou reduzir a restrição existente.

3. Sem elementos periciais para afirmar ou negar se a restrição da capacidade é exclusiva do acidente sofrido ou se outras condições possam ter influenciado na restrição constatada”.

III. Do Nexo de Causalidade

Outrossim, no que tange à alegação do apelante de ausência de
nexo causal
, lastreada em um isolado laudo pericial elaborado pelo médico do Instituto Médico Legal (IML) aproximadamente 29 anos após o sinistro, no qual se consignou que “s
em elementos periciais para afirmar ou negar se a restrição da capacidade é exclusiva do acidente sofrido ou se outras condições possam ter influenciado na restrição constatada
”, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, compulsando detidamente os autos, constata-se a colação de diversos laudos e boletins de ocorrência, inclusive contemporâneos ao evento danoso (fl. 12), que evidenciam a
inequívoca relação entre o acidente e a lesão permanente sofrida pelo
a
pelado
.

Ademais, rememoro que, de acordo com a letra do artigo 479 do CPC,

o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos de prova, desde que indique na sentença os motivos o levaram a deixar de considerar as conclusões do laudo.
In verbis
:

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
,
indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo
, levando em conta o método utilizado pelo perito.

IV. Do Dano Moral

No que concerne ao dano moral, adoto o conceito doutrinário de Carlos Roberto Gonçalves, na obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

A existência do dano resta comprovada, sendo que, conforme laudos médicos acostados aos autos (fls. 12, 62 e 143), restaram atestadas as lesões sofridas pelo apelado em decorrência do acidente.

Dessarte, as sequelas permanentes e de significativa gravidades experimentadas pelo apelado, em especial a incapacidade funcional de 40% na coxa femoral, configuram
dano moral
in re ipsa
. A dor, o sofrimento e a angústia vivenciados pelo apelado transcendem o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando lesão aos seus direitos da personalidade.
In casu
, a ocorrência do sinistro, por sua natureza e consequências, inegavelmente acarreta significativo abalo emocional ao autor.

Inclusive, colaciono precedente deste e. Tribunal de Justiça, em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
. NEXO CAUSAL. MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . I.
Consoante art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva nos casos em que seus agentes, nessa qualidade, causem danos a terceiros, inclusive, em acidente de trânsito envolvendo veículo pertence ao Poder Público. Exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “conduta comissiva ou omissiva” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado
. II. Não comprovadas as excludentes de responsabilidade pelo Município, de rigor reconhecer o seu dever de indenizar em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de uma passageira, envolvendo veículo de sua propriedade e que era conduzido por servidor público municipal. III. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito . Precedentes do STJ. IV. A indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada (pai e irmãos da de cujus), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos . VII. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000621-43.2013 .8.08.0066, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, o artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização deve guardar proporção com a extensão do dano experimentado. Destarte, a quantificação do dano moral deve buscar a justa reparação da vítima pelo prejuízo sofrido, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento sem causa.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral
” (TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

O montante indenizatório fixado na
r.
sentença (R$ 30.000,00) revela-se adequado e proporcional à gravidade das lesões e ao sofrimento infligido ao
a
pelado
, em harmonia com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a indenização possui caráter pedagógico e preventivo, visando desestimular a reiteração de condutas negligentes por parte do Estado e de seus prepostos.

V – Do Dano Material

Relativamente aos danos materiais alegados, consistentes na perda remuneratória experimentada pelo apelado durante seu afastamento previdenciário, em comparação com a remuneração que percebia como servidor público, acompanho o entendimento do d. magistrado

quanto à sua configuração.

A impugnação do Estado, nesse ponto, é genérica e insuficiente para infirmar os fundamentos da sentença. Embora o apelante discorra sobre a necessidade de comprovação do nexo causal como elemento da responsabilidade civil estatal, não enfrenta detidamente a motivação do juízo
a quo
para reconhecer esse nexo em relação aos danos materiais.

A decisão fundamentou a condenação na verificação da “
incapacidade momentânea do autor para o regular exercício do trabalho em razão do acidente de trânsito tratado na origem
”, estabelecendo como parâmetro a “
diferença entre o valor de sua remuneração enquanto servidor público e o valor efetivamente percebido durante o período de afastamento pelo INSS
”.

Nesse sentido, a sentença detalha o tipo de dano material reconhecido (lucro cessante, decorrente da redução da remuneração) e a forma de quantificação, remetendo a apuração do montante exato para a fase de liquidação, com base nos elementos probatórios já colacionados (como o ofício da SEFAZ em fl. 80 dos autos originários), os quais comprovam a diferença entre a remuneração percebida pelo apelado como servidor público e aquela recebida durante o período de afastamento.

Ocorre que o recorrente limita sua impugnação à alegação de ausência de nexo causal, já refutada, o que fragiliza a argumentação estatal para desconstituir o entendimento do juízo
a quo
, em consonância com a jurisprudência e a doutrina, no sentido de que
a indenização por danos materiais, na forma estabelecida na sentença, visa à integral reparação do prejuízo patrimonial sofrido pelo apelado
, evitando o enriquecimento sem causa.

Desta sorte, a quantificação do montante indenizatório será realizada em fase de liquidação de sentença, em observância aos elementos probatórios já colacionados aos autos.

VI – Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios, em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal, em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)